Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704823-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTO APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020. 2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios. 3. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena corretamente aplicado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação no crime de furto. Requer a absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto à autoria delitiva, diversamente do alegado, não restam dúvidas de que o réu/apelante foi o autor do aludido delito, o que pode ser demonstrado pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 56708946), auto de apresentação e apreensão (ID 56708947), comunicação de ocorrência policial (ID 56708948), laudo de perícia criminal – avaliação econômica indireta (ID 56708954), laudo de perícia criminal – exame de veículo (ID 56708957), termo de restituição (56708958 – fl. 15), bem como pela prova oral colhida em regular instrução. Com o intuito de facilitar a compreensão dos fatos, transcreve-se parte da sentença: “A vítima João Paulo disse que estacionou o carro no parque da cidade, foi até o Pavilhão, e quando retornou viu que o veículo estava com o interior desordenado. Informou que foram subtraídos uma mochila, alguns jogos de tabuleiro e sacola. Na saída do parque avistou alguns policiais com alguns objetos. Que parou ao lado, tendo reconhecido os objetos como seus, então foram para a delegacia. Recuperou todos os objetos, a mochila, os jogos, cabos de computador e o som. Não recorda se o réu teria dito alguma coisa. Teve prejuízo para recuperar a fechadura do veículo, não recorda quanto gastou. Fabrício, policial militar, relatou não recordar dos fatos, em razão do tempo. Lidas as declarações prestadas na delegacia, confirmou o seu teor. Não recorda se o réu deu alguma informação. André Luiz, também policial, disse se recordar do que leu no boletim interno. Não recorda da abordagem. Lidas as declarações prestadas na delegacia, confirmou. O acusado ao ser interrogado, negou ter praticado o fato. Disse que no dia do fato estava trabalhando vigiando carros no Parque da Cidade, em razão de um evento no Pavilhão. Que enquanto estava lavando o carro deixou o carrinho de supermercado, que utiliza para colocar latas de água e, quando voltou para pegar outra lata, tinha uma mochila dentro do carrinho. Assim que encontrou a mochila, foi abordado pelos policiais e pelo dono dos pertences. Não viu quem colocou a mochila no carrinho, mas segundo os outros rapazes que ali estavam, teria sido um tal de neguinho engraxate, que é acostumado a cometer furtos em eventos. Disse que deu essa informação na delegacia, mas não lhe deram atenção.” Extrai-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas que os bens foram subtraídos do interior do veículo e com arrombamento do porta-malas, restando claramente configurado o delito de furto qualificado (ID 54060304). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). Nesse sentido, vide também AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023. Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023